Tribunal: TJPA
Processo: 0017380-06.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017380-06.2018.8.14.0401

APELANTE: LUCAS AMAZONAS DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157,
CAPUT
, DO CPB. ROUBO SIMPLES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA FINAL DE 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 08 (OITO) ANOS PARA 04 (QUATRO) ANOS. APLICAÇÃO DO ART. 115 DO CPB. LAPSO TEMPORAL EXCEDIDO. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. Com a condenação do réu à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, tem-se que o prazo prescricional, nos termos do art. 109, inciso IV, do CPB, seria de 08 (oito) anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro. No entanto, este prazo é reduzido pela metade, quando o agente, ao tempo do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos, nos termos do art. 115 do Código Penal Brasileiro.

2. Ocorre que, no momento da prática do crime (05/08/2018), o acusado Lucas era menor de 21 (vinte e um) anos, ou seja, possuía apenas 19 (dezenove) anos de idade, tendo nascido no dia 04/03/1999, conforme faz prova cópia do seu
Cadastro no Sistema INFOPEN
– doc. ID 13344978), o que leva ao reconhecimento do disposto no art. 115 do CPB, devendo o prazo prescricional ser reduzido à metade, ficando, portanto, em 04 (quatro) anos.

3. Assim, visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena
in concreto
e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença (11/10/2022) e a data do recebimento da denúncia (24/09/2018), período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada de ofício para extinguir a punibilidade do réu, nos termos dos arts. 107, inciso IV, 109, inciso IV e 115, todos do CPB.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. Extinção, de ofício, da punibilidade do apelante, em face da prescrição retroativa.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, no entanto, de ofício, declarar extinta a punibilidade do apelante, em face da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e seis dias do mês de junho e finalizada aos três dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Lucas Amazonas de Sousa
(nascido em
04/03/1999
, conforme
Cadastro no Sistema INFOPEN
– doc. ID 13344978) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
11/10/2022
, doc. ID 13344983, pela MMª. Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA,
Dra. Reijjane Ferreira de Oliveira
, que o
condenou
a uma
pena definitiva de 04
(quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, pela prática da conduta delitiva capitulada no art. 157,
caput
, do CPB (
roubo simples
).

Consta da
denúncia
(doc. ID 13344935) que, no dia
05/08/2018
, por volta das 18h40min., na
Rua do Amor
, bairro São João do Outeiro, a vítima
Nicolas Brabo de Assunção
, de 12 (doze) anos de idade, estava tirando fotografias de sua genitora
Edilaine Pinto Brabo
, com o aparelho celular marca
Samsung J2 Prime
, cor dourado, de propriedade da mesma, quando foram
surpreendidos pelo acusado Lucas Amazonas de Sousa que, mediante violência e grave ameaça perpetrada por meio de um simulacro de arma de fogo, anunciou o assalto
, subtraindo o referido aparelho celular e
fugiu
correndo pela praia.

Ato contínuo, a vítima Edilaine, por sua vez, saiu correndo atrás do denunciado dando alarme do roubo, tendo uma guarnição de policiais militares, que estavam de serviço no local, visto o ocorrido e saíram em perseguição dele, o qual foi capturado. Diante do constatado, o denunciado foi conduzido à Seccional Urbana de Icoaraci, para as providências legais. Em sede policial,
o indiciado confessou a prática do crime de roubo
.

Em
razões recursais
(doc. ID 13344991), a defesa do apelante pugna pela
aplicação efetiva da atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB)
,
reduzindo a pena, na segunda fase do procedimento trifásico, abaixo do mínimo legal
, superando o entendimento da
Súmula nº 231 do STJ
, com base nos
princípios constitucionais de individualização da pena, isonomia e dignidade da pessoa
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, além do
prequestionamento
da matéria tratada no presente apelo, para fim de interposição de eventual recurso na esfera superior.

Em
contrarrazões
(doc. ID 13344994), o Promotor de Justiça de 1º Grau pugna que seja
negado provimento
à irresignação lançada, mantendo-se integralmente a sentença guerreada.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto em favor de
Lucas Amazonas de Sousa
(parecer doc. ID 14269562).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da extinção da punibilidade do apelante, de ofício, em face da prescrição retroativa.

A defesa do recorrente pleiteia a
reforma do édito condenatório
, pugnando pelo
reconhecimento da circunstância atenuante da confissão
, devendo a
pena ser reduzida aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria de pena
, com o
afastamento da Súmula nº 231 do STJ
.

Todavia, um fator insuperável incide sobre a questão meritória, qual seja a
prescrição da pretensão punitiva estatal relativa ao crime irrogado na sentença ao apelante (roubo simples – art. 157,
caput
, do CPB)
, cuja
declaração é reconhecível de ofício e em qualquer grau de jurisdição
, por tratar-se de
matéria de ordem pública
.

Da análise detida dos autos, verifica-se,
in casu
, a ocorrência de
prescrição retroativa
. Ora, o dever do Estado é punir quando ocorrer violação da lei penal. Entretanto, perde o direito quando deixa de fornecer em tempo hábil a resposta jurisdicional. Tem-se, então, a ocorrência da
prescrição
.

A
prescrição da pretensão punitiva propriamente dita
transcorre da data da consumação do crime até a sentença final; já a
retroativa
é aquela que ocorre
quando a sentença condenatória transita em julgado para a acusação retroagindo à data da consumação do delito
. Na propriamente dita, o prazo conta-se do cometimento do delito para frente; na
retroativa
,
da sentença transitada em julgado à acusação para trás, para o passado
. Assim,
a pena imposta serve apenas para marcar a quantidade justa pela qual será aferida a prescrição
.

Prolatada a sentença condenatória esta
perderá seus efeitos
se ocorrida a prescrição.
O prazo prescricional computa-se da data da publicação da sentença condenatória para trás, até a data do recebimento da denúncia ou queixa
. Portanto, se excedido o lapso prescricional entre tal marco terá ocorrido a
prescrição retroativa
.

Assim,
com a condenação do réu à pena de 04 (quatro) anos de reclusão
,
tem-se que o prazo prescricional
, nos termos do art. 109, inciso IV, do CPB, seria de
08 (oito) anos
, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro.

No entanto,
este prazo é reduzido pela metade, quando o agente, ao tempo do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos
, nos termos do art. 115 do Código Penal Brasileiro.

Ocorre que, no momento da prática do crime
(05/08/2018)
, o acusado Lucas era
menor de 21 (vinte e um) anos
, ou seja,
possuía apenas 19 (dezenove) anos de idade
, tendo nascido no dia
04/03/1999
, conforme faz prova cópia do seu
Cadastro no Sistema INFOPEN
– doc. ID 13344978), o que leva ao
reconhecimento do disposto no art. 115 do CPB
, devendo
o prazo prescricional ser reduzido à metade, ficando, portanto, em 04 (quatro) anos
.

Assim dispõe o supracitado dispositivo legal:

Art. 115.
São reduzidos de metade os prazos de prescrição
quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos
, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

Desta maneira,
entre a data da publicação da sentença penal condenatória (11/10/2022)
, doc. ID 13344983,
e a data do recebimento da denúncia (24/09/2018)
, doc. ID 13344936,
já se passaram 04 (quatro) anos e 17 (dezessete) dias
,

conforme cálculo extraído do site do CNJ,
tendo o lapso prescricional já sido concluído em 23/09/2022
.

Assim, verificada a incidência da prescrição, torna-se
prejudicado o exame de mérito
do recurso em relação ao apelante.

Ante o exposto,
conheço do apelo
e
lhe nego provimento
, no entanto,
declaro, de ofício, extinta a punibilidade de Lucas Amazonas de Sousa
,
em face da prescrição, na modalidade retroativa
,

nos termos do art. 107, inciso IV c/c o art. 109, inciso IV e art. 115, todos do Código Penal Brasileiro.

É o voto.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/07/2023